Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-19.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO DE MEIO DE SEMANA
HABEAS CORPUS N. 1009604-19.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE:
PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS
PACIENTE:
WENDER GOMES RODRIGUES
Vistos.
No presente habeas corpus, o Dr. PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS pede, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a WENDER GOMES RODRIGUES, preso cautelarmente pela prática, em tese, dos crimes de associação para a prática do crime de tráfico de drogas e de organização criminosa, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no 505-77.2019.811.0087.
De acordo com a inicial, em que pese a formulação de pedidos sucessivos de revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária limitou-se a enaltecer a ausência de modificação do quadro fático inicial que ensejasse a concessão da liberdade do paciente.
Reitera, além disso, o excesso de prazo da prisão preventiva, que já perdura desde 28/02/2019 e a inércia da autoridade judiciária apontada como coatora na análise do pedido de revogação da custódia cautelar, desde 21/03/2022, ou seja, cerca de 60 dias. Diante disso, requer o deferimento da liberdade provisória do paciente com a expedição de alvará de soltura.
A distribuição foi realizada em sede de plantão judiciário de meio de semana.
A certidão no id. 128686159, aduz que o paciente figura como parte nos seguintes feitos 1003558-19.2019, 1007889-10.2020 e 1021993-31.2020 anteriores capazes de atrair a prevenção de julgador.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Como se vê do incluso relatório, a impetração busca a revogação de prisão cautelar ocorrida em 2019 e posteriormente debatida por sucessivas vezes pelo Juízo de origem.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário de meio de semana, mormente porque a prisão cautelar remonta ao 28/02/2019, situação que afasta a urgência necessária para análise do writ em sede de plantão.
A propósito, estabelece o art. 1o da Resolução n. 010/2013/TP, publicada no DJE 9057, de 24/5/2013:
“Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 2o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 3°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§ 4o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos”
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na iminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examem.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no 71/2009 do CNJ e Provimento no 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Plantonista